Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0708346-29.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: METAFISICO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE SAUDE EIRELI IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por METAFISICO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE SAUDE EIRELI em face do Governador do Distrito Federal, SENHOR IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, autor do Decreto Distrital n.: 40.539 de 19/03/2020 (substituído pelo Decreto Distrital 40.583/2020), que prorrogaram a medida de quarentena, proibindo o exercício das atividades funcionais da impetrante. A impetrante sustenta que apesar de atuar precipuamente na área de emagrecimento e estética, também desempenha atividades essenciais e inadiáveis, bem como de assistência direta/indireta à saúde, e que vem sofrendo restrição total da continuidade de suas atividades em razão da edição de atos administrativos regionais/locais, com o argumento de se pretender evitar a possível propagação do vírus COVID-19, mas que a restrição se mostra absolutamente ilegal e inconstitucional. Assevera que a impetrante é uma empresa que atua direta/indiretamente na área da saúde dos seus clientes e, assim sendo, por definição legal, estão inseridas como atividades essenciais ou, na pior das hipóteses, de necessidade inadiável, nos exatos termos do art. 3o, caput e § 1o, inciso I, do Decreto Federal n.: 10.282/2020, e arts, 10, II e 11, parágrafo único, da Lei no 7.783/89. Sustenta que suas atividades, conforme a legislação de regência, se encaixam no conceito de atividades essenciais, assim consideradas aquelas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, que se interrompidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como a assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares. Por fim, conclui não restar alternativa senão a suspensão imediata do ato normativo ora impugnado ou, senão, impedir que seja editado ato futuro em relação à impetrante. O writ foi impetrado perante juízo de primeiro grau, que declinou da competência em favor desse Conselho Especial, em decisão proferida em 13 de abril de 2020. Em 16 de abril seguinte, despachei nos autos determinando a regularização da representação processual e o recolhimento do preparo em 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Por petição anexada aos autos em 28 de abril de 2020, fora do expediente forense, a impetrante requereu a juntada de procuração e do comprovante de recolhimento do preparo. No mesmo dia o E. Des. Plantonista determinou o encaminhamento do feito ao Relator. É o relatório. Defiro a juntada do instrumento de mandato e da guia de preparo. Quanto ao cabimento do writ, o Decreto Distrital 40.539/2020 (substituído pelo Decreto Distrital 40.583/2020) é ato normativo desprovido de individualização quanto aos seus destinatários, razão pela qual, em princípio, sequer pode ser alvo de mandado de segurança, conforme preceitua a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. De todo modo, e relegando o debate sobre o cabimento do remédio constitucional para o julgamento de mérito, passo ao exame do pedido liminar. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não vislumbro a presença de fundamento relevante apto a embasar a pretensão mandamental. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, em julgamento plenário da Medida Cautelar na ADI 6341, Relator Ministro Marco Aurélio, ser da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios a adoção de medidas de prevenção à disseminação e contágio do Coronavírus, por se tratar de tema afeto à saúde pública. Desse modo, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na edição dos sucessivos Decretos do Governador relativos à pandemia do Covid-19, uma vez que inseridos no plexo das atribuições constitucionais do Chefe do Poder Executivo Distrital e relacionados estritamente a questões de saúde pública afetadas pela pandemia do Covid-19. O tema também foi tratado na ADPF 672/DF, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, que em decisão cautelar, ad referendum do Plenário, assentou a competência concorrente dos Governos Estaduais e Distrital e suplementar dos Governos Municipais. Sobre a competência, enfatizou o Ministro: (...) não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand, vários autores). No caso, o objeto social da impetrante, conforme ato constitutivo da EIRELI, consiste em: ATIVIDADES DE ESTETICA E OUTROS SERVICOS DE CUIDADOS COM A BELEZA, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ENSINO DE ESPORTES, ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO, OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS , COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS , ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO. O Decreto 40.583, de 01o de abril de 2020, determinou a suspensão de funcionamento nos seguintes termos: Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 10 de maio de 2020: (Redação do caput dada pelo Decreto No 40674 DE 02/05/2020). (...) XI - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; Sendo assim, considerando que a empresa impetrante evidentemente não se insere no conceito de atividade essencial à saúde, não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Governador do Distrito Federal no exercício de suas competências constitucionais, máxime quando a restrição temporária de funcionamento guarda consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde e das demais autoridades congêneres locais e federais. Destarte, ausente o requisito do fundamento relevante, DENEGO a liminar vindicada. Solicitem-se informações no prazo de 10 dias. Uma vez prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator